Tribunal: TJDFT
Processo: 0002068-25.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA OCUPADA. DESOCUPAÇÃO ANTERIOR. ÁREA LITIGIOSA. INSERÇÃO EM ÁREA MAIOR. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA EM OUTRA DEMANDA. LIAME ENTRE OCUPANTES. LOCAÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. Descabido o pleito de manutenção da posse em favor do ocupante da área, quando demonstrado nos autos que esta integra área maior, anteriormente ocupada por terceiro, em relação a quem foi determinada a reintegração em favor do proprietário. Comprovado que entre o ocupante anterior desapossado e o autor da presente ação de manutenção de posse há liame fático, decorrente de locação da área ocupada, há que se concluir pela improcedência da manutenção pretendida. Não há que falar em violação aos limites subjetivos da coisa julgada, quando a prova produzida nos autos, submetida ao contraditório e ampla defesa, aponta ser descabida a proteção pretendida pelo possuidor, coincidindo com a conclusão obtida em face de terceiro em outro feito.